Tribunal: TJBA
Processo: 8016816-17.2022.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8016816-17.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ SILVA GOMES Advogado(s): VICTOR HUGO CRUZ LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA FACE À DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE UM HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO INSURGENTE A EXECUÇÃO DE UM MORADOR DE RUA, A TENTATIVA DE ASSASSINAR POLICIAIS MILITARES QUE O FLAGRARAM E, AINDA, O PORTE DE REVÓLVER CALIBRE 38 COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE QUE O RÉU AGIU PARA REVIDAR INJUSTA AGRESSÃO EVENTUALMENTE PERPETRADA PÉLA VÍTIMA FABRÍCIO SANTOS MENEZES (MORADOR DE RUA). INCIDÊNCIA DA REFERIDA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO JÚRI POPULAR, HAJA VISTA NÃO RESTAR COMPROVADA, DE MODO CRISTALINO, NA HIPÓTESE SOB EXAME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DO FATO, EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS E AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO QUE ATESTAM A MATERIALIDADE DOS DELITOS EM COMENTO. PROVA ORAL UNÍSSONA NO QUE CONCERNE AOS INDÍCIOS DE AUTORIA REFERENTES À TENTATIVA DE HOMICÍDIO PERPETRADA CONTRA OS POLICIAIS MILITARES QUE PERSEGUIRAM O RÉU APÓS ESTE, EM TESE, TER CEIFADO A VIDA DA PRIMEIRA VÍTIMA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR FRAGILIDADE DO STANDARD PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO VEDADA, NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL, A INCURSÃO MINUCIOSA E PORMENORIZADA AO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AOS FÓLIOS. LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS APTOS A ENSEJAR O ENVIO DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO SODALÍCIO POPULAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA D, DA CARTA MAGNA DE 1988. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS QUE, NO ÂMBITO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SÓ PODEM SER AFASTADAS CASO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS – SITUAÇÃO NÃO VISLUMBRA NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Washington Luiz Silva Gomes, em face da Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari/Ba, Dra. Maria Claudia Salles Parente, que pronunciou o ora Recorrente pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP), tentativa de homicídio qualificado para assegurar impunidade de outro crime (art. 121, § 2°, V, c/c art. 14, II, ambos do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que na madrugada de 28.03.2015, o ora Recorrente deflagrou, com animus necandi, disparos contra a vítima Fabrício Santos Menezes, apontado como morador de rua e usuário de drogas, levando-o a óbito. Em seguida, ao avistar viatura policial se aproximando, evadiu-se disparando contra os agentes estatais que lhe perseguiram, não os atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade. Ato contínuo, a guarnição conseguiu prender o acusado em flagrante, encontrando no veículo que empreendeu fuga diversas armas, inclusive um revólver calibre 38 com numeração adulterada. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Concluído o Inquérito Policial, restou ofertada e recebida a pertinente Denúncia, sobrevindo a instrução processual que culminou na Pronúncia do Réu, ora Insurgente. Asseverou a Douta Magistrada de piso, no decisum objurgado, que a materialidade do homicídio consumado da vítima Fabrício e do crime tentado em relação aos Policiais Militares resta comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos e pelo Auto de Exibição e Apreensão colacionados aos autos. Consignou, outrossim, a eminente Juíza a quo, que os indícios de autoria delitiva advêm da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inconformado, o Réu pronunciado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito aduzindo, em resumo, a necessidade de absolvição por legítima defesa em relação ao homicídio da vítima Fabrício e por inexistência do fato ou negativa de autoria no que se refere à tentativa efetuada contra os três Policiais Militares que o perseguiram e prenderam e ao porte ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, pugna pela sua despronúncia, haja vista a ausência de indícios de autoria delitiva e, por fim, pleiteia a exclusão das qualificadoras nessa senda. 4. PARECER MINISTERIAL. Em judicioso Opinativo, o Parquet pugna pelo desprovimento da Insurgência sub examine, salientando, em apertada síntese, a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria em relação a todos os crimes imputados ao Réu, ora Recorrente, na Exordial Acusatória. Argumenta, outrossim, que “Como se trata de um juízo de admissibilidade, a pronúncia prescinde de uma certeza sobre a autoria [...].” Sustenta, ademais, que “não há nos autos elementos indubitáveis” acerca da legítima defesa, bem como alega haver “uma rica carga probatória apontando para a caracterização de crime doloso contra a vida cometido por motivo fútil e em condição que impossibilitou a defesa da vítima.” 5. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. Inicialmente, cumpre destacar que a absolvição sumária por reconhecimento de legítima defesa não é viável no caso sob comento, haja vista a ausência de prova peremptória e indelével acerca da citada excludente de ilicitude. Com efeito, restou muito bem pontuado pela Douta Juíza de piso que “a versão de que teria agido em legítima defesa se mostra isolada no contexto probatório, não encontrando guarida nos demais elementos colhidos nos autos.” Assim sendo, cabe ao Tribunal do Júri aferir a incidência do mencionado instituto em favor do Réu, consoante preleciona a jurisprudência remansosa e pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 6. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DO FATO, EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. A respeito do argumento de absolvição, por negativa de autoria e inexistência do fato, em relação às tentativas de homicídio supostamente perpetradas contra os Policiais Militares, cumpre destacar que o Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos e a prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se razoáveis e, portanto, hábeis a embasar a presente pronúncia. Nessa senda, de acordo com aprova dos autos, tem-se que o ora Recorrente “disparou contra a guarnição da PM utilizando uma pistola”, sendo válido ressaltar a premissa adotada no sentido de que “A compatibilidade dos estojos encontrados no local com a dinâmica da troca de tiros reforça essa conclusão.” Assim sendo, com esteio na esteira intelectiva de que “[a] decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, evidenciando o animus necandi” (HC n. 867.556/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 12/11/2025), forçoso o pronunciamento do Conselho de Sentença sobre o tema em debate. 7. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR FRAGILIDADE DO STANDARD PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. Repise-se, noutra baila, que de acordo com o Art. 413 da Lei Adjetiva Penal, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” Sobre o assunto em discussão, o E. STJ explicita linha de raciocínio no sentido de que “A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza absoluta, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme art. 413 do CPP” (AREsp n. 2.968.252/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 27/8/2025). Desse modo, observa-se não merecer censura o provimento jurisdicional ora fustigado. 8. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. Nessa fase processual, somente pode-se afastar as qualificadoras que forem evidentemente insustentáveis ou completamente dissociadas dos fatos. O que não se vislumbra na espécie. 9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8016816-17.2022.8.05.0039, em que figura como recorrente Washington Luiz Silva Gomes e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11/18